Tribunal: TJDFT
Processo: 0746894-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746894-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: WELDE PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra pronunciamento proferido nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra WELDE PEREIRA LIMA nos seguintes termos (ID 73629509): "Compulsando os autos, verifico que há pedido de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, a fim de retomar o bem alienado fiduciariamente ao réu e dado por este em garantia da dívida, em razão de estar inadimplente com o contrato firmado, cumulado com obrigação de fazer para determinar à Secretaria da Fazenda Estadual que se abstenha de cobrar da instituição bancária autora quaisquer débitos relativos ao veículo, tais como IPVA e multas, anteriores à consolidação da propriedade em mãos da autora, determinando, ainda, a transferência dos encargos gerados até a apreensão do bem para o CPF do requerido. Porém, tenho que os pedidos formulados pelo autor são inacumuláveis, a uma porque o procedimento de busca e apreensão é especial e segue o rito do Decreto-Lei no 911/69, incompatível com o rito comum da obrigação de fazer, a duas porque esta recairá sobre terceiro não participante da lide, a Secretaria da Fazenda Estadual, a quem sequer este Juízo tem competência para processar, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, de modo que cabe a parte autora proceder ao aditamento da inicial, a fim de retirar o pedido concernente à obrigação de fazer. Consubstanciando-se em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de busca e apreensão, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/69, deve a parte autora instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória que endereçara à parte devedora fiduciária atingira a plena satisfação de constituir o réu em mora, porquanto é inválida a notificação extrajudicial realizada, como no caso dos autos, sem a efetiva demonstração do seu recebimento pelo devedor, não suprindo a exigência legal. Esse é, inclusive, o entendimento do E. TJDFT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDATÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO DA CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA E DO ESBULHO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGULAÇÃO NORMATIVA CONFERIDA À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (DL No 911/69, ART. 2o, § 2o). REQUISITO NÃO ATENDIDO. INICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Conquanto provido o contrato de arrendamento mercantil de cláusula resolutiva expressa, o arrendatário, em tendo se tornado inadimplente, deve ser formalmente constituído em mora como pressuposto para caracterização da inadimplência e do esbulho decorrente da mora quanto ao pagamento das prestações convencionadas de modo a legitimar a arrendante a postular sua reintegração na posse do bem arrendado (STJ, Súmula 369). 2. Aliada à indispensabilidade de o arrendatário ser formalmente constituído em mora como condição para caracterização da inadimplência e do esbulho apto a legitimar a reintegração da arrendante na posse do bem arrendado, a medida destinada a esse desiderato deve ser efetuada via cartório de títulos e documentos, pois, à míngua de disciplina legal específica, aplica-se ao arrendamento mercantil a regulação conferida às ações derivadas da alienação fiduciária (DL no 911/69, art. 2o, § 2o) ante a similitude da situação que emerge da inadimplência do arrendatário com aquela que deriva da inadimplência do obrigado fiduciário. 3. Aferido que a notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do arrendatário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivado na forma exigida pelo legislador, sua consumação pela própria arrendante em desconformidade com a forma estabelecida não se reveste de eficácia, notadamente quando sequer recebida no endereço para o qual fora remetida, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não caracterizada a mora como pressuposto para caracterização do esbulho, enseja o indeferimento da inicial, porquanto ausente requisito necessário ao seu deferimento e processamento válido da ação possessória manejada. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão n.687986, 20130910033177APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013, Publicado no DJE: 01/07/2013. Pág.: 87) Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial atendendo ao disposto. Ressalto que a emenda deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC” (grifei). O agravante requer "a reforma da r. decisão de fl. dos autos, que indeferiu o pedido de liminar, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação, visto que conforme acima demonstrado o Banco enviou a notificação no endereço informado no contrato”. Preparo regular (ID 20860903). É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou “aditar a inicial”, emenda que "deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC”. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) – grifei. No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora